Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. VENDA DE ASSENTOS SUPERIOR À CAPACIDADE DA AERONAVE: “OVERBOOKING”. CONSUMIDOR REALOCADO EM VOO DISPONÍVEL SOMENTE NO DIA SEGUINTE. INEFICÁCIA PARA O HORÁRIO DO COMPROMISSO: VESTIBULAR. NÃO COMPARECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERESSE RECURSAL DO CONSUMIDOR AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PREPARAÇÃO AO VESTIBULAR E À MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS: MANTIDO O VALOR ORIGINÁRIO, DADO QUE NÃO SE DESSUME PERDA (OU PREJUÍZO) COM OS GASTOS NA PREPARAÇÃO AO VESTIBULAR, TANTO QUE O RECORRENTE TERIA LOGRADO ÊXITO EM OUTRO CERTAME. DANOS MORAIS: ESTIMATIVA ORIGINÁRIA INSUFICIENTE A FAZER FRENTE AOS ABALOS PSICOLÓGICOS. CONCOMITANTE PONDERAÇÃO DO AGRAVAMENTO DO RISCO CRIADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO EM MENOR EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.